Tribunal: TJSP
Processo: 0005474-36.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Duplicata simulada – Artigo 172, caput, do Código Penal - Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas da materialidade delitiva – Improcedência – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta E. Corte Bandeirante considera crime a emissão do aludido título de crédito com base em venda ou serviço inexistente – Atipicidade de conduta – Inadmissibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Duplicata simulada – Artigo 172, caput, do Código Penal - Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas da materialidade delitiva – Improcedência – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta E. Corte Bandeirante considera crime a emissão do aludido título de crédito com base em venda ou serviço inexistente – Atipicidade de conduta – Inadmissibilidade - Princípio da insignificância – Inocorrência - Condenação mantida – Penas bem dosadas e regime prisional adequado à espécie – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005474-36.2016.8.26.0019, da Comarca de Urupês, em que é apelante OZAIDE
APARECIDO DE MACEDO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Ozaide Aparecido de Macedo
Junior mantendo-se, integralmente, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005474-36.2016.8.26.0019 -Voto no 41.967
2
Voto no 41.967
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal s/ Revisão no 0005474-36.2016.8.26.0019
Apelante: Ozaide Aparecido de Macedo Júnior
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Duplicata simulada
Artigo 172,
caput, do Código Penal - Recurso da Defesa Absolvição por
falta de provas da materialidade delitiva Improcedência A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta E. Corte
Bandeirante considera crime a emissão do aludido título de
crédito com base em venda ou serviço inexistente – Atipicidade de
conduta
Inadmissibilidade - Princípio da insignificância

Inocorrência - Condenação mantida
Penas bem dosadas e
regime prisional adequado à espécie
Recurso defensivo
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Ozaide
Aparecido de Macedo Júnior, contra a r. decisão de fls. 263/267, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu ao
como incurso no artigo 172, caput, do Código Penal, a pena de 02 anos de detenção
e 10 dias-multa, substituída a detentiva por prestação de serviços à comunidade e
multa no valor de 10 dias-multa, fixado o regime aberto para o caso de conversão,
Inconformada, recorre a ilustre Defesa, com razões de
apelação a fls. 281/299, nas quais requer a absolvição do réu por atipicidade de
conduta, inexistência de materialidade e aplicação do princípio da insignificância,
pleiteando seja absolvido com fundamento no artigo 386, incisos II, III e VII, do
Código de Processo Penal.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 303/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005474-36.2016.8.26.0019 -Voto no 41.967
3
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 312/314, apresentando parecer pelo desprovimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, nos dias 17 de janeiro, 18 e 25
de março e 14 de abril, todos do ano de 2014, em horários incertos, na Rua Osvaldo
Ramalho, 485, centro, nesta cidade e Comarca de Urupês, Ozaide Aparecido de
Macedo Junior, na qualidade de proprietário da empresa C. A. Macedo Confecções
ME., emitiu duplicatas sem correspondência com qualquer mercadoria vendida ou
serviço prestado à vítima Guima Comércio e Representações de Americana Ltda
Segundo a acusação, a vítima João Geraldo Marusso,
proprietário da empresa Guima Comércio e Representações de Americana Ltda.,
atua como representante comercial de diversas empresas, algumas das quais
negociaram com a empresa do autor à época dos fatos, recebendo, para tanto,
comissão sobre a negociação.
Nunca, porém, efetuou vendas diretas ao autor,
tampouco adquiriu dele qualquer mercadoria.
Ocorre que a vítima foi surpreendida com a existência de
protestos em seu nome junto aos 1o e 2o Tabelião de Protesto de Americana/SP,
conforme se nota da certidão de protesto acostada a fls. 18/19, da qual consta a
emissão de 07 (sete) duplicatas mercantis pela empresa C. A. Macedo Confecções
ME., consistentes nos títulos 6716/3, 6458/1, 6716/1, 6637/2, 6458/2, 6637/3 e
6458/3, todos eles sem lastro e origem.
Tanto é assim que a vítima ingressou com ação
declaratória de nulidade de título por inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais em face de C. A. Macedo Confecções ME., Banco Itaú Unibanco S.A.
e Banco ABC Brasil S.A., perante o juízo cível competente, e teve sua pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005474-36.2016.8.26.0019 -Voto no 41.967
4
julgada procedente para declarar a inexigibilidade dos títulos apresentados a
protesto e condenar a primeira requerida a indenização por danos morais no valor de
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) (fls. 60/64).
Estes são os fatos.
O recurso da defesa não comporta provimento.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência, pela cópia da sentença de fls. 62/66 e pela certidão de
protesto de fls. 20/21, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva, de igual forma, restou bem delineada.
O acusado Ozaide Aparecido de Macedo Junior ressaltou
que tinha negócios com João Marusso há cerca de oito ou dez anos. Disse que,
embora João Marusso negue, ele realmente deve os títulos, os quais não estão em
poder do interrogando, mas sim, com a Caixa, já que foram repassados ao banco
para desconto. Afirmou que a transação cobrada por meio dos boletos foi realmente
realizada e os produtos entregues.
A companheira do acusado, Nayara Souza Garcia,
ouvida informante, esclareceu que o ofendido João Marusso era representante
comercial e, às vezes, comprava mercadorias da empresa de Ozaide, razão pela qual
eram feitas notas fiscais e boletos das mercadorias que ele levava. Disse que
trabalhava no escritório da empresa de seu companheiro e quem realizou os
protestos foi a Caixa Econômica Federal.
Entretanto, tais negativas restaram isoladas no decorrer
da instrução criminal.
Isto porque, o ofendido, João Geraldo Marusso,
esclareceu ser proprietário da Guima Comércio e Representações de Americana e
trabalha com representações têxteis, ressaltando nunca ter feiro negócios com a
empresa do réu. Afirmou que foram aproximadamente seis títulos protestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005474-36.2016.8.26.0019 -Voto no 41.967
5
Informou que na área cível, os protestos foram retirados, tendo comprovado que não
havia feito nenhuma compra da empresa do acusado, querendo apenas e tação
somente dar baixa nos protestos.
Diversamente do alegado pela defesa, as provas
carreadas para os autos efetivamente comprometem o réu ora apelante.
Na espécie, o ofendido foi surpreendido com protestos
indevidos em seu nome perante os 1o e 2o Tabelião de Protesto de Americana/SP,
onde constam a emissão de 07 (sete) duplicatas mercantis pela empresa C. A.
Macedo Confecções ME., todos sem lastro de origem (fls. 20/21 - títulos 6716/3,
6458/1, 6716/1, 6637/2, 6458/2, 6637/3 e 6458/3).
Acrescente-se que, conforme se observa do documento
juntado às fls. 62/66, o ofendido ingressou com ação declaratória de nulidade de
título por inexistência de débito c.c. indenização por danos morais em face de C. A.
Macedo Confecções ME., Banco Itaú Unibanco S.A. e Banco ABC Brasil S.A.,
perante o juízo cível competente, e obteve êxito na ação foi julgada procedente
declarando a inexigibilidade dos títulos protestados, condenado ainda o acusado por
danos morais.
Portanto, tendo em vista a declaração da inexigibilidade
dos aludidos títulos, o acusado como proprietário da empresa C. A. Macedo
Confecções ME., foi condenado por emitir duplicatas sem correspondência com
qualquer mercadoria vendida ou serviço prestado à vítima Guima Comércio e
Representações de Americana Ltda.
Com efeito, a conduta do acusado efetivamente se
subsumiu ao tipo em comento, pois ela consistiu em emitir o um título de crédito,
correspondente a várias compras que nunca existiram.
Portanto, o acusado colocou em circulação títulos
inexistentes, evidenciando-se o dolo ou vontade de emitir a duplicata, sabendo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005474-36.2016.8.26.0019 -Voto no 41.967
6
inexistência da compra e venda dos produtos, tratando-se de simulação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 172, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA, POR AUSENCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e
autoria do delito bem demonstrada pelas provas documentais e pela palavra da
vítima. Dolo evidenciado. Recurso não provido. (TJSP; ACr
3006224-81.2013.8.26.0248; Ac. 12461703; Indaiatuba; Décima Terceira Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda; Julg. 25/04/2019;
DJESP 13/05/2019; Pág. 2499)
PENAL E PROCESSUAL PENAL - Estelionato -
Duplicata simulada - Artigo 172 do Código Penal - Tipicidade - Materialidade,
autoria e dolo comprovados. À Luz do princípio da especialidade, comete o crime
de duplicata simulada e não de estelionato (artigo 171 do Código Penal) aquele
que obtém vantagem ilícita através da emissão do título sem relação com
mercadoria vendida ou serviço prestado. Pratica o crime do artigo 172 do Código
Penal o sujeito que emite duplicata que não corresponda à realidade. Comprovados
materialidade, autoria e dolo no cometimento do delito, e não havendo excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade, mantém-se a condenação. (TRF4aR - ACr no
0.001.275-55.2008.404.7113 - RS - 7a T. - Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha - J.
30.04.2013 - DEJF 14.05.2013).
O sujeito ativo no crime previsto no art. 172 do CP de
1940 é o representante da pessoa jurídica emitente, que põe em circulação título
que não tem justa causa, para obter, fraudulentamente, recursos para aquela"(RT
598/532).
De qualquer forma, pelo desfecho da ação no Juízo cível,
ficou bem delineado o crime do art. 172 do Código Penal, sendo certo que a versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005474-36.2016.8.26.0019 -Voto no 41.967
7
exculpatória apresentada pelo réu restou isolada, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade de conduta.
Também não merece prosperar o argumento de que deve
ser aplicado à espécie o princípio da insignificância para afastar a ilicitude penal na
conduta do Apelante, sob o argumento de que a duplicata era de valor ínfimo, pois,
o réu emitiu mais de oito duplicatas simuladas contra a empresa-vítima. Além do
que, o valor total das cártulas objeto da denúncia é de R$ 4.808,90 (fls. 190/191),
valor esse que não pode ser considerado de pequeno valor, como pretendo o
apelante.
Portanto, não caracterizada a insignificância econômica
do prejuízo gerado pelo apelante revelando-se sua conduta formal e materialmente
típica, não há que se falar em absolvição pelo princípio da bagatela.
Diante de tudo o que foi exposto, tem-se que a
condenação de Ozaide Aparecido Macedo Junior, como incurso no art. 172,
“caput”, do Código Penal, era mesmo medida que se impunha.
No tocante à dosimetria da pena imposta, não há o que
reparar.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois)
anos de detenção, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso, mantida neste patamar pela ausência de outras circunstâncias
modificadoras.
Presentes os requisitos legais, a sanção corporal foi
corretamente substituída por uma restritivas de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, que deverão ser
especificados pela E. Vara das Execuções Criminais competente, e pelo pagamento
de mais 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005474-36.2016.8.26.0019 -Voto no 41.967
8
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por Ozaide Aparecido de Macedo Junior mantendo-se,
integralmente, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator